Tribunal: STF
Processo: AI 494170
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
   PORTARIAS 38/1986 E 45/1986 DO DNAEE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS-LEIS
   2.283/1986 E 2.284/1986. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A questão
   em debate fora decidida à luz da legislação infraconstitucional,
   o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.